Tribunal: TJPA
Processo: 0804858-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804858-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804858-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VINICIUS SOUSA HESKETH NETO(OAB/PA Nº 32.202)

PACIENTE: KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIA
ÇÃ
O PARA O TR
Á
FICO).

DO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO

PRIVILEGIADO

(ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06)
.

NÃO CONHECIMENTO
. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O
habeas corpus
é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INOCORRÊNCIA.

Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presente se encontra o
fumus delicti comissi
. o
periculum libertatis
, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como réu primário, bons antecedentes, possuir residência fixa,
fam
í
lia constitu
í
da
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos 03 dias do m
ê
s de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador J
osé Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Bel
é
m/PA,
06
de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804858-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VINICIUS SOUSA HESKETH NETO(OAB/PA Nº 32.202)

PACIENTE: KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KELVEN ALISON PEREIRA DE SOUSA
,

com fulcro no art. 5
º
, inciso LXVIII, da CF/88 e arts. 647 e 648, inciso I e IV. do CPP,
em face de ato do Ju
í
zo da Vara Criminal de Santa Izabel do Par
á
, nos autos da A
çã
o Penal n
º
0800235-48.2022.814.0049.

Asseverou que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04/02/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser abordado
na altura do km 35 da Br 316, município de Santa Isabel do Pará, por Policiais Rodoviários Federais, no qual realizavam atividades de trânsito quando pararam o veículo VW Gol de cor branca que passava em alta velocidade, oportunidade em que a equipe resolveu fazer abordagem, ao consultar ao sistema oficial, verificou-se que o veículo estaria atrasado, sendo realizado o recolhimento do veículo na Unidade Operacional da PRF Castanhal/PA, ocasião que a equipe passou a realizar os procedimentos cabíveis quanto ao recolhimento o qual ao ser analisado o carpete do veículo supostamente foi encontrado um tablete de substancia análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma).

Narrou ainda que o Paciente informou que foi buscar a droga na cidade de Cametá/PA e levaria até Castanhal/PA, e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo transporte, ficando evidentemente demonstrado a condição de “mula”.

Destacou que o paciente
é
r
é
u prim
á
rio, possui bons antecedentes, resid
ê
ncia fixa, fam
í
lia constitu
í
da e n
ã
o integra organiza
çã
o criminosa o que demonstra possuir todas as condi
çõ
es favor
á
veis para o reconhecimento do tr
á
fico privilegiado.

A defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva em 21/02/2022, sob fundamento
da impossibilidade da prisão preventiva para o tráfico privilegiado e ausência de perigo no estado de liberdade do Paciente, até porque o próprio juiz plantonista antes mesmo da custodia já havia verificado tais requisitos conforme decisão de (ID: 49469398) “Deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva por não vislumbrar a necessidade de tal medida extrema para fins de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP)”

Arguiu que o parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente
pela prática dos crimes previstos nos arts. o art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, pelas notas dos núcleos típicos transportar, bem como diante da associação para prática reiterada de difusão ilícita de drogas, c.c com o art. 309, da Lei nº 9.503/97
.

Sustentou, ainda, que
o Ministério Público após oferecer denúncia fez requerimento de quebra de sigilo dos dados telefônicos do Paciente, que foi prontamente deferido pela Autoridade Coatora. A defesa técnica por meio de resposta à acusação requereu nulidade do requerimento tendo em vista que o Parquet já havia oferecido denúncia, alegando violação ao art. 16 do CPP, bem como inversão do devido Processo Legal, por pescaria de provas.

Alegou nulidade da confissão informal e rejeição da denúncia com base no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, pois não existe mínimos indícios de que o Paciente integre organização para o tráfico.

Arguiu ainda que juízo Coator em decisão proferida (ID: 57527134) resolveu manter a prisão do Paciente alegando “necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a considerável gravidade dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade da droga apreendida transportada entre municípios, associada, ainda, a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme declaração do réu por ocasião do seu interrogatório policial, esta não foi a primeira vez que fez transporte de entorpecentes.”
.

Dessa forma, suscita o constrangimento ilegal do paciente, em raz
ã
o da decis
ã
o acima referida ter se baseado
em prova ilícita, vez que a confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal, sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito.

Por tais fundamentos, requer o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a pris
ã
o preventiva do paciente ou a sua substitui
çã
o por outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o, e ao final, pugna a concess
ã
o da ordem em definitivo.

Distribu
í
dos os autos a minha relatoria, ocasi
ã
o que indeferi a liminar requerida e solicitei informa
çõ
es
à
autoridade inquina coatora (id.8993095).

Em sede de
informa
çõ
es em 18/04/2022
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue (id.9055504):

“a) Autos nº: 0800235-48.2022.8.14.0049;

b) Ação Penal Art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, pelas notas dos núcleos típicos transportar, bem como diante da associação para prática reiterada de difusão ilícita de drogas, c/c com o art. 309, da Lei nº 9.503/97;

c) Acusado: KELVEN ALISON PEREIRA;

d) Data da Prisão: Preso em flagrante em 05/02/2022;

e) Fatos: “Narram as peças informativas que no dia 04/02/2022, por volta das 20h15min, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal se encontrava em ronda ostensiva na rodovia BR 316, altura do Km 35, neste município, momento em que avistaram veículo VW Novo Gol 1.6 Highline, cor branca, placa FMH9F60, trafegando em alta velocidade e realizando mudança de faixa de trânsito sem a devida sinalização, oportunidade em que decidiram realizar a abordagem do veículo. Cumpridas a abordagem e consultas no sistema, verificou-se que o referido veículo não se encontrava licenciado, bem como que o denunciado não apresentou carteira nacional de habilitação. Após levado o veículo para o pátio da Polícia Rodoviária Federal de Castanhal, realizados procedimentos de buscas, a equipe de policiais verificou que o carpete do banco dianteiro do passageiro estava deslocado, tendo sido encontrado no local um tablete de uma substância que se assemelhava à droga conhecida popularmente como cocaína, pesando aproximadamente 1Kg (um quilograma), bem como um aparelho celular marca Iphone, IMEI 353080102456634 e a quantia de R$ 713,25 (setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos).”;

f) Motivo da Prisão: “Por outro lado, conforme bem mencionado pelo dominus litis, além de presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no laudo de constatação e no depoimento das testemunhas, a custódia cautelar justifica-se, por ora, para garantir a ordem pública, dado, segundo os autos, a considerável quantidade de drogas apreendida com o indiciado, o qual estaria fazendo o seu transporte entre municípios. Ao lume do exposto, decreto a prisão preventiva do indiciado. Expeça-se o competente mandado de prisão”;

g) Fase Processual: O feito encontra-se aguardando.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem.

É
o relat
ó
rio.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente,
por ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, pois a paciente possui condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Inicialmente esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação às alegações
do reconhecimento do tráfico privilegiado,
adianto desde logo que
não conheço
das arguição em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa do reconhecimento do tráfico privilegiado, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o
decisum
que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora,
tendo em vista que o paciente fora
flagrado quando estaria supostamente transportando substância entorpecente do município de Cametá e levaria até Castanhal/PA, e ao ser abordado fora encontrado embaixo do carpete do veículo do paciente um tablete de substancia análoga a cocaína, pesando aproximadamente 1kg (um quilograma).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da ora paciente ter sido preso em flagrante portando um tablete de substancia entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”
.

Entendo que muito embora o impetrante alegue contradição do local onde teria ocorrido a apreensão das drogas, tais fundamentos não são suficientes a justificar a revogação da prisão em preventiva, uma vez que
permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria, evidenciando, assim, o
fumus comissi delicti.

Há de se ressaltar que o decreto preventivo se fundamentou em dados concretos extraídos dos autos, presentes prova da materialidade e indícios de autoria, conforme Termo de Exibição e Apreensão (id.9035296-pag.16) e Laudo Toxicológico (id.9035296 pág.19/20) onde fora apreendido 1.014 (mil e quatorze gramas) de “cocaína, em baixo do carpete do veículo Gol que era dirigido pelo paciente, bem como os autos de prisão em flagrante.

No que concerne ao
periculum in libertatis
, o juízo impetrado afirmou, conforme consta na denúncia que o paciente foi preso em razão de estar efetuando o transporte de entorpecentes entre os municípios de Cametá até Castanhal, em quantidade expressiva (cerca de 1.014g) de “cocaína”, caracterizando indícios de participação com organização criminosa, levando a crer que, caso seja posto em liberdade, possa incorrer em reiteração delitiva, como bem ressaltou o Procurador de Justiça (id.9075476), uma vez que ao ser colhido seu interrogatório em delegacia o paciente afirmou que
não foi a primeira vez que fez transporte de entorpecentes
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que será inicializada, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
06
de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/05/2022